Tribunal: TJSP
Processo: 9000152-33.2011.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa – Prescrição – Inaplicabilidade do CTN e do Código Civil – Dívida de natureza não tributária que se submete ao regime do Direito Público – Aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 – Precedente vinculante do REsp Repetitivo no 1.105.442/RJ – Execução de verba honorária em face da Fazenda Pública, fixada em percentual sobre o valor da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa – Prescrição – Inaplicabilidade do CTN e do Código Civil – Dívida de natureza não tributária que se submete ao regime do Direito Público – Aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 – Precedente vinculante do REsp Repetitivo no 1.105.442/RJ – Execução de verba honorária em face da Fazenda Pública, fixada em percentual sobre o valor da execução fiscal – Juros de mora devidos desde a citação do devedor – Trânsito em julgado que só representa o termo inicial dos juros nos casos em que os honorários são fixados em quantia certa – Aplicação dos juros da caderneta de poupança – Inteligência do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Correção monetária pelo IPCA-E para qualquer condenação imposta à Fazenda Pública – Inconstitucionalidade da TR – Precedente do STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema na 810) – Recurso parcialmente provido.